Tribunal: TJMT
Processo: 1007982-36.2021.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1007982-36.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Obrigação de Entregar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[REGIANE ALVES DA CUNHA registrado(a) civilmente como REGIANE ALVES DA CUNHA - CPF: 780.071.271-00 (ADVOGADO), LUIZ PAULO FERREIRA DE ARRUDA - CPF: 568.843.971-87 (AGRAVANTE), MICHELE SAMARA ZAMPIERI - CPF: 634.999.592-91 (AGRAVADO), BRAULINO ZAMPIERI - CPF: 454.520.919-04 (AGRAVADO), ELIABES NEVES - CPF: 680.573.692-72 (ADVOGADO), CARINA DALLA MARTHA ROMA - CPF: 682.797.282-87 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE 30% DA VERBA SALARIAL – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE O PERCENTUAL NÃO PREJUDICA A SUBSISTÊNCIA DA PARTE EXECUTADA – MÃES DE 3 FILHOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 649, inciso IV, do CPC/73, para alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência. (STJ - Terceira Turma - AgInt no REsp 1609848/SE - Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO - Julgado em 22/10/2018 - DJe 29/10/2018). 2.Havendo indícios de que a penhora de parte da verba salarial prejudicará a subsistência da devedora, que é mãe de 3 filhos menores de idade, aplica-se a regra da impenhorabilidade do salário.

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 1007982-36.2021.8.11.0000 – CLASSE 202 – CNJ – CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por LUIZ PAULO FERREIRA DE ARRUDA contra a r. decisão proferida pela MMº. Juíza de Direito da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Cumprimento de Sentença
”

(Proc. nº 0012691-96.2007.8.11.0041), ajuizada pelo agravante contra MICHELE SAMARA ZAMPIERI e BRAULINO ZAMPIERI, acolheu a arguição de impenhorabilidade formulada pela executada, e determinou o desbloqueio da quantia de R$ 3.959,75 da conta de Michele, porque, segundo a MMª. juíza, restou comprovado que o montante bloqueado é verba de natureza salarial (cf. Id. n. 87354950).

O agravante alega que promoveu todas as diligências para localização de bens penhoráveis em nome dos devedores, sendo que todas elas restaram infrutíferas, e que, como a agravada é funcionária pública do Tribunal de Justiça de Rondônia, recebe uma quantia considerável, é cabível a penhora de 30% de seu salário para o pagamento da dívida.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que seja mantida a penhora sobre 30% do salário da agravada Michele; de imediato, pede a suspensão dos efeitos da decisão agravada.

A decisão de Id. nº 89515970 indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal.

A agravada não ofertou contrarrazões (cf. Id. nº 93032982).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se pedido de cumprimento da sentença que condenou os agravados ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 em favor do agravante, em razão da utilização indevida do CPF do exequente para a abertura de empresa (cf. Id. n. 28619925 dos autos de origem).

Como regra geral, todo o patrimônio do devedor é suscetível a suportar os efeitos da sanção executiva, conferindo-se imunidade à
penhora
de bens do devedor somente em hipóteses excepcionais, a fim de que, à luz do princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, não seja privado dos meios materiais indispensáveis à sua subsistência.

O art. 833 do CPC prevê o seguinte:

“Art. 833. São impenhoráveis:

(...)

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º”.

O art. 805 do CPC regulamenta o princípio da dignidade da pessoa humana no processo de execução ao estabelecer que a execução deve ser realizada pelo modo menos gravoso ao devedor, e, ainda, em seu artigo 833, quando lista bens impenhoráveis, dentre eles, a verba salarial, descrita no inciso IV.

Contudo, os dispositivos que protegem o devedor na execução devem ser considerados à luz do princípio da dignidade da pessoa humana, e também à luz dos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e, sobretudo, da segurança jurídica, de modo que, incumbe ao julgador sopesar a impossibilidade de sacrifícios exagerados do executado e a preservação da efetividade da prestação jurisdicional.

Extrai-se dos autos que a penhora realizada havia recaído sobre o total líquido do salário de Michele, que é de R$ 3.959,75 (cf. Id. n. 54085804) e não sobre 30% da verba salarial.

No caso, não é seguro afirmar que a penhora de parte do salário do agravada não a deixaria desprovida do mínimo necessário à sua subsistência e de sua família, até porque a agravada provou, por meio da petição vinculada ao Id. n. 54085804 dos autos de origem, que é mãe de 3 filhos menores de idade (Izabela Zampieri Carvalho, Mateus Zampieri de Carvalho e Maria Gabriela Zampieri Carvalho), que certamente elevam as despesas da executada.

Portanto, diante da incerteza de que a penhora não prejudicaria a subsistência da agravada, não cabe o afastamento da regra geral de impenhorabilidade da verba salarial.

Diante do exposto, nego provimento ao recurso.

Custas pelo agravante, cuja exigibilidade deverá permanecer suspensa, eis que defiro os benefícios da AJG.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2022